Tribunal: TJES
Processo: 5011504-77.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011504-77.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL JOAREZ RUBIM
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011504-77.2023.8.08.0012

Recorrente: MANOEL JOAREZ RUBIM

Recorrida:
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO
DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL PROVENIENTE DE VILHENA/RO COM DESTINO À VITÓRIA/ES. CANCELAMENTO. AUTOR ALEGA QUE NÃO HAVIA OUTRO VOO PARA REACOMODAÇÃO. AFIRMA QUE FOI NECESSÁRIO VIAJAR ATÉ CUIABÁ/MT, DE ÔNIBUS, POR 12 HORAS, PARA ENTÃO SER REALOCADO EM OUTRO VOO COM DESTINO A VITÓRIA/ES. DESTACA QUE NÃO CONSEGUIU UTILIZAR O
VOUCHER
FORNECIDO. PUGNA POR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$21.000,00 E POR DANOS MATERIAIS EM R$500,00.
SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL, NOS SEGUINTES TERMOS:
“Os documentos apresentados na contestação evidenciam que a má condição climática foi fator determinante para a suspensão do serviço, impossibilitando a decolagem no dia e horário contratualmente estabelecido, sendo, portanto, necessária[s] as modificações realizadas, visando o cumprimento de outro modo. Com efeito, a má condição do tempo, embora se trate de um evento previsível, sobretudo ante a natureza do serviço prestado, é um fato inevitável, caracterizando, portanto, um fortuito externo, de modo que não se podia exigir conduta diversa da ré, a qual deve primar pela segurança dos passageiros e demais tripulantes no cumprimento do contrato de transporte aéreo. Nesse sentido, dispõe o art. 737 do CC: Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.”

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO AUTOR A FIM DE REFORMAR A SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DA CONCLUSÃO. A
TRASO EM RAZÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. FORÇA MAIOR. A EMPRESA AÉREA FORNECEU
VOUCHER
ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$500,00 PARA CADA PASSAGEIRO, BEM COMO PROMOVEU TRANSPORTE PARA A CIDADE COM DISPONIBILIDADE DE VOO AO DESTINO FINAL DO AUTOR. EM QUE PESE A DISTÂNCIA E LONGA DURAÇÃO DA VIAGEM TERRESTRE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CAPAZ DE ENSEJAR REPARAÇÃO, SEJA MATERIAL OU MORAL. A EMPRESA RÉ VIABILIZOU UMA SOLUÇÃO AO AUTOR E DEMAIS PASSAGEIROS DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE NO DIA E HORÁRIO MARCADOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO VALOR DA CAUSA (ART. 55, DA LEI 9.099/95).
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)